Tribunal: TJSP
Processo: 0010876-20.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra a decisão homologatória do cálculo de penas – Associação para o tráfico – Natureza – Crime que não pode ser considerado hediondo – Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90 – Precedente do STJ – Porém, em relação ao livramento condicional, há norma específica a definir o lapso de 2/3 – Art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas – Em relação

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra a decisão homologatória do cálculo de penas – Associação para o tráfico – Natureza – Crime que não pode ser considerado hediondo – Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90 – Precedente do STJ – Porém, em relação ao livramento condicional, há norma específica a definir o lapso de 2/3 – Art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas – Em relação à progressão de regime, aplica-se a regra geral de 1/6 – Agravo parcialmente provido